Tribunal: TJMT
Processo: 1000161-43.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000161-43.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Edital, Adjudicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CEVIC CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - EPP - CNPJ: 18.046.443/0001-89 (APELADO), FERNANDO BIRAL DE FREITAS - CPF: 256.389.818-88 (ADVOGADO), Silvio Fidelis (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCORRÊNCIA PÚBLICA – INABILITAÇÃO DE EMPRESA CONCORRENTE – NÃO CONCESSÃO DE LIMINAR – PROSSEGUIMENTO DO CERTAME – ADJUDICAÇÃO DO OBJETO – CELEBRAÇÃO DE CONTRATO – DATA ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA – OBRA TOTALMENTE CONCLUÍDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – PROVIMENTO – PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Há perda superveniente do objeto da ação mandamental que visa à declaração de nulidade da decisão que, no procedimento licitatório, considerou a empresa impetrante inabilitada, se houver a execução total do contrato administrativo no curso do processo judicial.

Caracterizada a perda superveniente do interesse processual, deve o
writ
ser julgado, extinto, sem resolução do mérito, denegando-se a segurança.

Fica prejudicada a apreciação da remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem para determinar ao Recorrente que a habilite na Concorrência Pública n. 019/2018 (id. 152175979, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo que houve a perda superveniente do interesse processual, na medida que o contrato firmado com a empresa vencedora do certame terminou em junho de 2021.

Alega que o Juízo singular não observou que havia prolatado decisão em caso idêntico, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, onde denegou a segurança pleiteada (MS n. 1002318-86.2019.8.11.0002).

Afirma que o cumprimento da sentença mostra-se impossível, uma vez que a Concorrência Pública n. 019/2018 foi adjudicada e homologada no mês de maio de 2019 e a empresa contratada está prestando o serviço há mais de 02 (dois) anos, de forma satisfatória.

Sustenta a ausência de ato arbitrário ou ilegal, visto que a Recorrida não apresentou os documentos exigidos no Edital regulamentar da licitação.

A Apelada não apresentou as contrarrazões ao Recurso (id. 158195671, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Apelo e ratificação da sentença, em Reexame (id. 159167657, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem requerida.

Colhe-se dos autos que a empresa Cevic Construtora e Incorporadora EIRELI-EPP impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Secretário Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, do Município de Várzea Grande, consistente na sua inabilitação, na Concorrência Pública n. 019/2018, por não atendimento aos itens ns. 10.7.1, 10.7.2.1, 10.7.2.2 e 10.7.2.3, do Edital.

Aduziu, na inicial, que o item n. 10.7.1 foi devidamente cumprido, pois apresentou a Certidão de Registro e Quitação, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, local da sede da empresa, onde há afirmativa de que os dados nela constantes se referem à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos.

Defendeu que os demais itens também foram atendidos, visto que o registro do Engenheiro Civil Élson Ribeiro e Póvoa, junto ao CREA/DF lhe concede legalmente as competências exigidas nos referidos itens, conforme dispõe o artigo 28, do Decreto n. 23.569/1933, por isso, não se ateve as atribuições do Engenheiro Eletricista Ângelo Roberto Faria de Matos.

Asseverou que o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório deve ser respeitado e que não pode ser excluída da licitação por conta de questões irrelevantes, especialmente quando não causa prejuízo à Administração.

O pedido liminar, para que fosse suspenso o procedimento licitatório, foi concedido pelo Juiz Plantonista (id. 152175954, págs. 01/04).

Após a apresentação das informações e do parecer da Promotoria de Justiça, o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da referida Comarca, em 11/04/2019, prolatou nova decisão, indeferindo a liminar (id. 152175974, págs. 01/06).

Posteriormente, o Magistrado singular apreciou o mérito, concedendo a ordem postulada, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto,
concedo a segurança
pelos motivos e fundamentos acima esposados e, assim, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Novel Código de Processo Civil. (Sic).

Alegando a existência de omissão e contradição, o Município de Várzea Grande opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 152175983, págs. 01/08) que foi rejeitado (id. 152175989, págs. 01/03).

Contra essas decisões, o Município de Várzea Grande interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a tese de perda superveniente do interesse processual, defendida pelo Recorrente.

Da Perda Superveniente do Interesse Processual

O Apelante defende que a ação mandamental deve ser extinta, sem apreciação do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, visto que houve a adjudicação, a homologação do processo licitatório, a execução do contrato e a entrega definitiva da obra licitada.

Analisando a pretensão esposada na inicial do
writ
, observo que a empresa Apelada visou à anulação da decisão que a considerou inabilitada, na Concorrência Pública n. 019/2018 e, consequentemente, que prosseguisse no certame. Veja-se:

f) que conheça do presente Mandado de Segurança e que o julgue procedente, concedendo ao final a ordem para declarar a nulidade da decisão proferida pela Autoridade Coatora, ante as ilegalidades evidenciadas, precipuamente o preenchimento pela Impetrante dos requisitos exigidos no edital, declarando-a habilitada para todos os efeitos, e, consequentemente, o prosseguimento da licitação em seus ulteriores termos.

O objeto do referido Procedimento Licitatório era o seguinte:

2.1. O presente documento tem por objeto a
seleção e contratação de empresa capacitada em execução de obra, para reforma e adequação da edificação existente
, atendendo os critérios do padrão SMECEL/VG, com uma intervenção aproximada de 1.414,16m2,
contemplando serviços de demolição, elevação de alvenaria, pintura interna e externa, revestimento cerâmico e esquadrias, na EMEB "Padre Luiz Maria Ghisoni", localizado na Rua C, QD. 31, Bairro Vila Arthur no Município de Várzea Grande/MT incluindo fornecimento de materiais e mão de obra,
em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de acordo com as especificações descritas neste termo e seus anexos. (Destaquei).

Ocorre que, em vista de o pedido liminar, com vistas a suspender o curso da Licitação, ter sido indeferido pelo Juízo singular, o certame teve prosseguimento, sagrando-se vencedora a empresa BC Construtora BR Central EIRELI-EPP.

O Termo de Homologação e Adjudicação da mencionada Concorrência Pública foi lavrado em 31/05/2019, culminando com a assinatura do Contrato n. 108/2019.

A obra, objeto do mencionado Contrato, foi totalmente executada pela pessoa jurídica contratada, sendo entregue, em 19/02/2021, conforme afirmativa do Apelante.

Dessa forma, é certo que houve o esvaziamento do objeto do
mandamus
, porque o contrato, atinente à Concorrência Pública n. 19/2018, foi firmado no ano de 2019, portanto, em data anterior a prolação da sentença concessiva da segurança que ocorreu em 2020.

Ademais, a obra foi totalmente concluída, o que, no meu entendimento, implica reconhecer que, de fato, houve a perda superveniente do interesse processual.

Frise-se que a declaração de nulidade da decisão administrativa que inabilitou a Recorrida e a determinação de prosseguimento no processo licitatório, revela-se impossível de cumprimento pelo Apelante, posto que o objeto da licitação foi executado.

Na hipótese, cabe à Recorrida, sentindo-se lesada por sua inabilitação, postular eventual indenização pelas vias ordinárias.

Corroborando o entendimento, perfilho os seguintes arestos:

REEXAME NECESSÁRIO/RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INABILITAÇÃO DE LICITANTE – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA – RESULTADO HOMOLOGADO NA DATA DA IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA –
CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONCLUÍDO – PERDA DO OBJETO
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Nos dos artigos 114 e 115 do CPC e artigo 24 da Lei n° 12.016/09, tratando-se de mandado de segurança no qual se pleiteia o reconhecimento da invalidade de licitatório, a empresa vencedora do certame deve integrar a lide, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, sob pena de nulidade dos atos processuais, pois a concessão da ordem afetará sua esfera jurídica.

2. O procedimento licitatório se encerra com a homologação do objeto licitado pelo vencedor, de modo que ocorre perda do objeto se não houve resguardo provisório do direito pleiteado em momento anterior ao encerramento do certame.

3. No caso dos autos, o procedimento licitatório foi homologado, com adjudicação do objeto licitado pelo vencedor na data da impetração da segurança, com
contrato administrativo firmado em data anterior à concessão de liminar para suspensão do certame
. (N.U 1000009-94.2016.8.11.0003, Relator Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 25/08/2021). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO À EMPRESA VENCEDORA E EXECUÇÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. A homologação do procedimento licitatório, com a adjudicação do contrato e a sua integral execução prejudica o interesse processual no prosseguimento da ação. (AMS 0005112-81.2011.4.01.3400, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 12/12/2019; AC 0004145-41.2008.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e-DJF1 14/03/2019).

2.
Demonstrado nos autos que, com o indeferimento do pedido de liminar
e com a denegação da segurança,
houve prosseguimento do procedimento licitatório
, com a manutenção da empresa declarada vencedora,
a assinatura, bem como a execução do contrato e o escoamento do seu prazo de vigência, não mais subsiste interesse processual no prosseguimento da ação, consistente na anulação do certame.

3. Processo extinto sem resolução de mérito. Apelação prejudicada. (TRF1, Quinta Turma, AMS n. 0039763.30.2016.4.01.3800, Relator Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, julgado em 16/03/2022, publicado em 16/03/2022). (Negritei).

Nessa quadra, ante a perda superveniente do objeto da ação mandamental, tenho que o Apelo deve ser provido para que a ação mandamental seja extinta, sem apreciação do mérito, denegando-se a segurança.

Não se descura que a adjudicação, por si só, não importa na perda de objeto do
writ
, no entanto, já exaurido o contrato, com a efetiva prestação do serviço, não há como anulá-lo.

Fica prejudicada a análise dos demais argumentos esposados nas razões recursais, bem assim a apreciação do Reexame Necessário.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Município de Várzea Grande e, consequentemente, reformo a sentença recorrida, para extinguir a ação mandamental, sem apreciação do mérito (art. 485, VI, do CPC), denegando a segurança.

Fica prejudicada da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023